Tribunal: CARF
Processo: 10680.725094/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.725094/2010-55
ACÓRDÃO
1301-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEMBLEY S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
323/03.
RETROATIVIDADE.
NÃO
CONFIGURADA
Não prospera a alegação de retroatividade da IN SRF no 323/2003 quando
se verifica que as Dcomps original como aquela objeto de análise destes
autos foram transmitidas após a vigência da referida instrução, que
ocorreu em 28/05/2003, data em que foi publicada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS
A compensação se opera mediante a entrega da declaração de
compensação, cujos acréscimos previstos incidem sobre os débitos e
créditos indicados, de acordo com a legislação de regência, até a data da
entrega da declaração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725094/2010-55
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-87.456,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o teor do despacho decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 10 que homologou em parte a compensação declarada no
PER/DCOMP identificado sob no 02603.56409.090707.1.7.02-9550, vinculado a
crédito saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2000.
O crédito no montante de R$ 925.078,41 foi analisado de forma eletrônica pelo
sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o
Despacho Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição
da requerente, pela qual foi confirmado o saldo negativo de IRPJ apurado na
DIPJ/2001 (R$ 925.078,41) e, em face da existência de compensações anteriores à
transmissão da PER/DCOMP, apurado crédito disponível para compensação, no
valor de R$ 316.027,58.
De acordo com o Detalhamento da Compensação e Valores Devedores
disponibilizado no site da RFB (reproduzido a seguir), o crédito confirmado foi
insuficiente para compensar integralmente o débito declarado.

Cientificado em 21/10/2010, o contribuinte irresignado, impugnou o despacho
decisório, manifestando a sua inconformidade às fls. 02 a 09, da qual destaca-se o
seguinte:
(...)
Como se verifica do Despacho Decisório n° 887093226, a única razão para a não homologação
integral da compensação referente ao débito de PIS no valor de R$425.815,54, apurado em
dezembro de 2002, foi a inclusão de acréscimos moratórios naquele débito, o que se fez com base na
alteração promovida no art. 28 da IN SRF n° 210/2002 pela IN SRF n° 323/2003.
Ocorre que essa alteração não pode ser considerada no presente caso, uma vez que não só os fatos
geradores do crédito e do débito indicados na DCOMP são anteriores à vigência da IN SRF n° 323/03,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725094/2010-55
3
como a própria formalização do crédito pela Requerente perante a Receita Federal ocorreu antes do
advento daquela norma.
Com efeito, não há dúvidas de que o crédito considerado pela Requerente tem sua origem no saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2000, sendo que a própria Delegacia de origem confirmou a
liquidez e certeza desse crédito. Também se apresenta inequívoco que o débito considerado na
DCOMP e em análise nesse Despacho Decisório teve seu fato gerador e vencimento verificados,
respectivamente, em dezembro de 2002, e janeiro de 2003.
Ou seja, quando da apresentação da DCOMP, o crédito considerado pela Requerente (saldo negativo
de IRPJ ano calendário 2000) já constava no sistema da Receita como disponível, posto que
devidamente informado em sua DIPJ 2001, tornando-se possível a vinculação futura de débitos
apurados pela Requerente.
Como se nota, todos os fatos (fatos geradores do débito e do Saldo Negativo de IRPJ - 2001)
ocorreram antes do advento da IN SRF n° 323/2003, de forma que se apresenta equivocada a
aplicação retroativa da norma.
Afinal, quando da origem do crédito considerado na DCOMP e do vencimento do tributo quitado na
declaração, encontrava-se vigente a Instrução Normativa SRF n° 210/2002, na redação original do
artigo 28:
"Art. 28. A compensação deverá ser efetuada considerando-se as seguintes datas:
I - do pagamento indevido ou a maior que o devido, no caso de restituição, ressalvadas as hipóteses
seguintes; II - do ingresso do pedido de ressarcimento, quando destinado à compensação com débito
vencido; III - do vencimento do débito, quando o pedido de ressarcimento houver ocorrido antes /
dessa data;
(...)"(destacou-se)
Portanto, a norma em vigor à época da indicação nos sistemas da Receita do crédito da Recorrente
(Saldo Negativo de IRPJ) e do vencimento do débito em questão era expressa ao determinar que a
compensação é considerada realizada na data do pagamento indevido.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, ratificando o teor do Despacho Decisório que homologou parcialmente o
Per/Dcomp apresentado por insuficiência de crédito, uma vez que sobre o débito vencido acresce-
se multa e juros de mora previstos em legislação.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, reiterando as razões de
defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725094/2010-55
4
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP no
02603.56409.090707.1.7.02-9550, por meio do qual a interessada declara a utilização de direito
creditório, com origem em saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2000.
A irresignação da recorrente reside na incidência de acréscimos moratórios sobre o
débito objeto de compensação declarada, sustentando a impossibilidade jurídica de aplicação
retroativa da IN SRF no 323/03, sob a ênfase de que os fatos geradores dos débitos e do crédito
indicado, ocorreram anteriormente à vigência de tal instrução. Em abono à sua arguição, a
recorrente traz a lume o art. 28, I, da Instrução Normativa SRF 210/02, em sua redação original,
que tinha a seguinte redação:
Art. 28. A compensação deverá ser efetuada considerando-se as seguintes datas:
I - do pagamento indevido ou a maior que o devido, no caso de restituição,
ressalvadas as hipóteses seguintes;
II - do ingresso do pedido de ressarcimento, quando destinado à
compensação com débito vencido;
III- do vencimento do débito, quando o pedido de ressarcimento houver
ocorrido antes dessa data;
[...]
Não vejo como possa prosperar sua alegação, até porque não há aplicação
retroativa da Instrução Normativa SRF 323/2003.
De fato, tanto a Per/Dcomps original (14790.86613.060803.1.3.02-2047), como
aquela objeto de análise destes autos (02603.56409.090707.1.7.02-9550), foram transmitidas
após a vigência da IN SRF no 323/2003, que ocorreu em 28/05/2003, data em que foi publicada. Se
o ato realizado pelo contribuinte ocorreu na vigência de tal instrução normativa não se fala em
retroatividade, pouco importando, para esse fim, a data em que nasceu o direito creditório ou a
data do fato gerador do débito.
Ademais, a meu ver, a dicção do artigo 28 da IN 210/02, com a redação da IN
323/03, em nada discrepa do que preceitua o artigo 74 da Lei 9.430/96. Veja-se o dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no
14.690, de 2023)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725094/2010-55
5
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
[...]
É interpretação conforme a Lei a de que a compensação se considera feita
mediante a entrega da declaração de compensação. Até a entrega da declaração de compensação,
incidem os acréscimos moratórios previstos na legislação de regência, tanto para o crédito como
para os débitos em atraso.
E, no mais, por concordar com elas, utilizo-me das razões de decidir contidas no
acórdão recorrida, a seguir transcritas:
[...] deve-se ressaltar que a Medida Provisória no 66, de 30/08/2002, convertida
na Lei 10.637, de 30/12/2002, em seu artigo 49, a seguir transcrito, reformulou o
conceito de compensação tributária, até então vigente, deslocando o momento
do encontro de contas para a data da entrega da Declaração de Compensação. A
regulamentação desse novo sistema foi feita, inicialmente, pela IN SRF no
210/2002 e alterações posteriores.
Dita a Medida Provisória no 66/2002, in verbis:
“Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
(....)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo”.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725094/2010-55
6
(destaque acrescido).
Assim, no sistema inaugurado com a MP no 66/2002, foram extintas as
modalidades de compensação contábil de créditos e débitos de mesma espécie, e
aquela, mediante apresentação de pedido de compensação, de créditos e débitos
de espécies diferentes.
Remanesceu, a compensação de ofício, para os casos de restituição e de
ressarcimento, e foi introduzida modalidade nova de compensação pela qual o
sujeito passivo faz o encontro de contas de crédito e débito na data da entrega da
Declaração. A lei, então, transformou a Declaração de Compensação em elemento
essencial da compensação, conferindo a esse instrumento, além do óbvio efeito
declaratório, efeito constitutivo.
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, em
seu art. 28, caput, estabelecia:
“Art. 28. A compensação deverá ser efetuada considerando-se as seguintes datas:
I - do pagamento indevido ou a maior que o devido, no caso de restituição, ressalvadas as hipóteses
seguintes; II - do ingresso do pedido de ressarcimento, quando destinado à compensação com
débito vencido; III - do vencimento do débito, quando o pedido de ressarcimento houver ocorrido
antes dessa data;
(...)
A IN SRF- no 23/2003, DOU 28/05/2003, deu a seguinte redação ao artigo 28 da IN
SRF no 210/2002:
"Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de juros
compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração
de Compensação.
Parágrafo único. Na compensação de ofício, os juros compensatórios e acréscimos moratórios de que
trata o caput serão calculados considerando-se as seguintes datas:
I - do consentimento, expresso ou tácito, da compensação; ou II - da efetivação da compensação,
quando se tratar de débito inscrito em Dívida Ativa da União."
(destaque acrescido).
A alteração introduzida, impõe o ônus ao sujeito passivo, de ter de apresentar a
DCOMP, no mais tardar, até a data de vencimento do débito, sob pena de incorrer
em multa de mora, ou de multa de ofício se o débito não for declarado e tiver já
sido iniciado procedimento fiscal. Em outras palavras, se o contribuinte deixar
transcorrer in albis o vencimento do débito, embora dispondo ele de crédito
contra a Fazenda Pública, sem entregar a DCOMP, estará inadimplente em face do
Fisco.
Nesse novo sistema há nítida separação entre crédito do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública e o débito tributário. No vencimento deste, o contribuinte deve
pagá-lo em pecúnia, via DARF, ou mediante entrega da competente DCOMP, onde
vinculará o crédito disponível com o débito declarado.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725094/2010-55
7
Pois bem, no caso em tela vale lembrar que a luz do disposto no artigo 103 do
CTN os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas entram em
vigor na data da sua publicação.
Assim, não resta dúvida de que as alterações introduzidas pela IN SRF no
323/2003 entraram em vigor em 28/05/2003, sendo portanto, aplicável ao
presente caso uma vez que o PER/DCOMP original (14790.86613.060803.1.3.02-
2047) foi transmitido em 06/08/2003.
Destarte, o despacho decisório ora guerreado não merece reparos.
Desta forma, rejeita-se os argumentos do recurso.
Conclusão
Diante de exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo-se o decidido
pela DRJ.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 87
DF CARF MF
Original